Tribunal: TJES
Processo: 0021532-62.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021532-62.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ ANTONIO MOULIN RIBEIRO e outros
APELADO: MARTA CALMON TAVARES e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ANTÔNIO MOULIN RIBEIRO
e
MARIALDINA ZULSKE RIBEIRO
em face da r. sentença de fls. 87/88, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, na “ação de adjudicação” que movem em desfavor de
MARTA CALMON TAVARES
,
MARIA LUCIA PRETTI BOMFIM
, e
MARIA LUCIA PRETTI BOMFIM
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 90/94, em síntese, a apelante afirma que a r. sentença de primeiro grau, ao não homologar o acordo entabulado pelas partes “vai na contramão da efetividade processual” (fl. 93). Requerem, assim, a anulação da r. sentença de primeiro grau e a homologação do acordo celebrado.

Na instância originária,
LUIZ ANTÔNIO MOULIN RIBEIRO
e
MARIALDINA ZULSKE RIBEIRO
ajuizaram ação de adjudicação compulsória em desfavor de
MARTA CALMON TAVARES
,
MARIA LUCIA PRETTI BOMFIM
, e
MARIA LUCIA PRETTI BOMFIM
, herdeiros de Guilherme Carlos Calmon e Dulce Rosa Pretti Calmon, com o propósito de obter a adjudicação de um imóvel localizado no Loteamento São Francisco, em Jacaraípe, Serra/ES.

Após efetivada a citação, as partes celebraram termo de acordo extrajudicial acostado às fls. 75/77, pugnando por sua homologação pelo juízo.

O magistrado
a quo
, todavia, entendeu por extinguir o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração do acordo.

A matéria objeto de transação não cuida de direito indisponível, sendo as partes capazes e devidamente representadas por procuradores com poderes para transigir (fl. 08 e 41).

Se houve composição entre as partes, a manifestação de vontade desta merece preponderar. E não havendo pretensão resistida e existindo apenas direitos patrimoniais de caráter privado, deve o Julgador homologar o acordo para que surta seus efeitos legais.

Assim, tratando-se de partes capazes, sobressaindo à evidência a vontade de transigirem e, por fim, sendo a forma eleita prevista em lei, impõe-se a homologação do acordo, por se tratar de um equivalente da jurisdição na mais lídima vertente da doutrina carneluttiana.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. sentença de primeiro grau, e, por conseguinte,
HOMOLOGO
o acordo firmado entre as partes às fls. 75/77 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, determinando seja cumprido como nele se contém.

Por conseguinte, considerando que o acordo foi ajustado antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes, se houver, na forma do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA EXTINTIVA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ANULAÇÃO – ACOLHIMENTO – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES QUE DEVE SER HOMOLOGADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
ACORDO HOMOLOGADO.

1
.
Após efetivada a citação, as partes celebraram termo de acordo extrajudicial, pugnando por sua homologação pelo juízo. O magistrado
a quo
, todavia, entendeu por extinguir o feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração do acordo.

2
.
Se houve composição entre as partes, a manifestação de vontade destas merece preponderar. E não havendo pretensão resistida e existindo apenas direitos patrimoniais de caráter privado, deve o Julgador homologar o acordo para que surta seus efeitos legais.

3.
Tratando-se de partes capazes, sobressaindo à evidência a vontade de transigirem e, por fim, sendo a forma eleita prevista em lei, impõe-se a homologação do acordo, por se tratar de um equivalente da jurisdição na mais lídima vertente da doutrina carneluttiana.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.